Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO EXAME. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO.
1. Constatando-se lacuna no julgado, o qual deixou de apreciar alegação acerca da competência do juízo falimentar para prática de atos expropriatórios, acolhem-se os embargos, nesse particular.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de empresa em processo falimentar ou de recuperação judicial.
3. Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes.